Tribunal: TJSP
Processo: 2055638-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do banco executado e homologou os cálculos do perito. Pretensão do executado agravante de reforma para afastar a aplicação de multa e de honorários do art. 523, § 1o do CPC. DESCABIMENTO: O prazo para o pagamento voluntário do débito exequendo é de quinze dias, contado a partir da intimação do devedor para cumprir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação do banco executado e homologou os cálculos do perito. Pretensão do executado agravante de reforma para afastar a aplicação de multa e de honorários do art. 523, § 1o do CPC. DESCABIMENTO: O prazo para o pagamento voluntário do débito exequendo é de quinze dias, contado a partir da intimação do devedor para cumprir a sentença, nos termos do art. 523 do CPC. Deveria o executado ter efetuado o pagamento voluntário do débito, no prazo legal, para evitar o acréscimo de multa e de honorários advocatícios. Decisão mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alegação em contraminuta. NÃO CARACTERIZAÇÃO: Não se vislumbram elementos que caracterizem a litigância de má-fé nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé não pode ser presumida.

RECURSO DESPROVIDO.